Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA DURANTE O BIÊNIO SEGUINTE À CESSÃO DAS COTAS. ART. 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE PELOS DÉBITOS CONTRAÍDOS DURANTE O PERÍODO QUE FIGUROU NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA DEMANDADA.

I. Segundo a “teoria da asserção”, a presença das condições da ação, entre elas, a legitimidade passiva, é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.
II. O sócio retirante permanece responsável, por até dois anos após a averbação da resolução da sociedade, pelas obrigações assumidas durante o período que figurou no quadro societário da empresa (Código Civil, art. 1.003, parágrafo único c/c 1.032).
III. Há pertinência subjetiva do sócio retirante para figurar no polo passivo da demanda proposta no biênio seguinte à saída do quadro societário.
IV. Apelação desprovida.